Tribunal: STF
Processo: AI 789397
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. O Tribunal de origem decidiu sobre a necessidade de licitação com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e nas provas dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.